Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.1. Na apelação, o autor pede a cassação da sentença com o prosseguimento da demanda. Sustenta que a mora fora devidamente comprovada, e que houve cumprimento dos requisitos necessários para deferimento da inicial e concessão da liminar de busca e apreensão. Afirma que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. Alega que a divergência de número não impossibilita a identificação da dívida, não sendo móbil suficiente a ensejar o indeferimento da petição inicial. Explica que a referência numérica do contrato somente consta nos arquivos internos do banco e que os documentos apresentados no processo comprovam a veracidade dos fatos narrados. Entende que há absoluta clareza acerca do contrato objeto da notificação, recebida pela apelada e sua vinculação aos presentes autos não havendo que se falar em ausência de comprovação da mora e impossibilidade de presumir que se trata do mesmo negócio jurídico.
2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial.
3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: “(...) Não se revela apta a constituir o devedor em mora, a notificação extrajudicial que apresenta informações divergentes do contrato firmado entre as partes (...)”. (07115373220188070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 24/7/2019).
4. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após oportunidade conferida pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso VI, ambos do CPC.
5. Em razão da ausência de citação e deixando a sentença, que indeferiu a petição inicial, de fixar a verba sucumbencial, descabido arbitrar honorários advocatícios (art. 85, §2o, do CPC) ou majorar em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC).
6. Apelo improvido.